Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-33.2025.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Roubo impróprio. Pleito de desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente comprovada. Ofendido que narrou em juízo que o réu o ameaçou com uma faca dizendo que iria "furá-lo". Após, quando o acusado já havia sido abordado pelos guardas municipais, ele continuou com as ameaças dizendo que "iria pegá-lo quando saísse de lá". Última

Ementa:

APELAÇÃO. Recurso defensivo. Roubo impróprio. Pleito de desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente comprovada. Ofendido que narrou em juízo que o réu o ameaçou com uma faca dizendo que iria "furá-lo". Após, quando o acusado já havia sido abordado pelos guardas municipais, ele continuou com as ameaças dizendo que "iria pegá-lo quando saísse de lá". Última ameaça também confirmada na fase judicial pelo guarda civil municipal ouvido em audiência. Condenação mantida. Dosimetria penal. Cabível a redução da pena-base. Reprimenda redimensionada. Regime inicial fechado mantido em razão do quantum da pena e da reincidência do apelante. Recurso parcialmente provido.